Tribunal: TRF3
Processo: 5000280-13.2019.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
511/549)

5000280-13.2019.4.03.6138

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000280-13.2019.4.03.6138

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE ANTONIO DA FONSECA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

APELADO: JOSE ANTONIO DA FONSECA SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. TEMA 694 DO STJ. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. NHO-01. NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO (NEN). AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA. RESPONSÁVEL TÉCNICO. LACUNA TEMPORAL. TEMA 208 DA TNU. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e revisão de benefício previdenciário. O juízo de origem reconheceu a especialidade de período recente por exposição a ruído superior a 85 dB, mas rejeitou períodos antigos por falta de enquadramento legal ou ruído inferior ao limite da época. A parte autora alega nulidade por cerceamento de defesa e pede o reconhecimento de todos os períodos. O INSS contesta a metodologia de aferição do ruído e o termo inicial dos efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia técnica judicial quando a parte autora não demonstra a impossibilidade de obtenção dos documentos técnicos junto ao empregador ou quando o feito já se encontra instruído com documentação idônea; (ii) a aplicabilidade retroativa do limite de 85 dB para ruído; (iii) a validade da metodologia de aferição (NHO-01) declarada no PPP; (iv) a possibilidade de suprir lacuna de responsável técnico no PPP mediante outros elementos de prova (Tema 208 da TNU); e (v) a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova técnica é corroborada em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando: (i) o feito já se encontra instruído com documentos técnicos (PPP/LTCAT) suficientes para a análise (caso da empresa JBS); ou (ii) a parte autora deixa de comprovar a impossibilidade de obtenção dos laudos junto às demais empregadoras, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a inatividade das empresas ou a recusa no fornecimento da documentação. A perícia judicial é medida excepcional e subsidiária, não servindo para suprir a inércia probatória da parte.

4. Quanto ao agente nocivo ruído, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 694, vedou a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, fixando o limite de tolerância em 90 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003. Mantida a improcedência quanto ao período em que a aferição indicou 87 dB.

5. É válida a comprovação da especialidade quando o PPP declara expressamente a utilização da metodologia NHO-01 da FUNDACENTRO, atendendo aos requisitos do Tema 174 da TNU. A simples ausência de preenchimento do campo referente ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não desnatura a prova técnica, nem invalida o laudo, desde que demonstrada a observância das normas técnicas de medição que consideram a exposição durante toda a jornada.

6. A ausência parcial de indicação de responsável técnico no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT e declaração do empregador atestando a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou no layout da empresa, permitindo a extensão das informações técnicas para cobrir lacunas temporais, nos termos do Tema 208 da TNU.

7. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na Data de Entrada do Requerimento (DER) quando o documento apresentado na via administrativa (PPP) já continha os elementos necessários ao reconhecimento do direito, sendo a juntada posterior de laudo técnico (LTCAT) apenas confirmatória de situação fática preexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações da parte autora e do INSS desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A perícia técnica judicial é medida subsidiária, sendo legítimo seu indeferimento quando há nos autos documentos técnicos válidos (PPP/LTCAT) ou quando a parte autora não comprova a impossibilidade de obtenção dos laudos diretamente com o empregador. 2. A indicação da metodologia NHO-01 ou NR-15 no PPP supre a ausência de menção expressa ao Nível de Exposição Normalizado (NEN). 3. A ausência momentânea de responsável técnico no PPP pode ser saneada pela extensão de dados de períodos adjacentes, desde que comprovada documentalmente a inalterabilidade do ambiente laboral (Tema 208 da TNU).”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 3o e 11, 98, § 3o; Lei no 9.032/95; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Decreto no 3.048/99; Decreto no 4.882/03.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STF, Tema 810; STJ, Tema 694; STJ, Tema 905; TNU, Tema 174; TNU, Tema 208.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000280-13.2019.4.03.6138

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE ANTONIO DA FONSECA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PETERSON DE SOUZA - SP209671-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

APELADO: JOSE ANTONIO DA FONSECA SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por JOSE ANTONIO DA FONSECA SANTOS e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra sentença (Id. 280271380) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária.

O Juízo de origem reconheceu a especialidade do período de 01/06/2012 a 27/06/2015, em razão da exposição ao agente ruído acima dos limites de tolerância. Por outro lado, não acolheu a pretensão quanto aos intervalos de 22/10/1990 a 10/02/1992 e de 06/03/1997 a 20/08/2003, sob o fundamento de ausência de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos. Ao final, determinou a revisão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 171.123.029-1) titularizada pela parte autora, para averbar o tempo especial reconhecido mediante conversão, com efeitos financeiros a partir da Data de Entrada do Requerimento (DER - 18/08/2015).

Em suas razões de apelação (Id. 280271384), a parte autora argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial técnica. No mérito, pugna pelo reconhecimento da atividade especial nos períodos de 22/10/1990 a 10/02/1992 e de 06/03/1997 a 20/08/2003, sustentando o enquadramento por categoria profissional e a exposição habitual a agentes agressivos à saúde.

O INSS também recorre (Id. 280271385), insurgindo-se contra o reconhecimento da especialidade no período de 01/06/2012 a 27/06/2015. Alega que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado não comprova a observância da metodologia NEN (Nível de Exposição Normalizado) e NHO-01 da FUNDACENTRO, requisitos obrigatórios conforme o Decreto no 4.882/03. Subsidiariamente, requer que os efeitos financeiros da revisão sejam fixados apenas a partir da data da juntada do documento novo em juízo (LTCAT).

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, lançando severas críticas à condução do feito pelo magistrado sentenciante. Alega, em síntese, que houve “abuso de autoridade” e “determinações impossíveis”, sustentando que o juízo teria deixado de apreciar o pedido de perícia para inviabilizar o recurso de agravo de instrumento, exigindo documentos de empresas falidas cujos proprietários seriam incertos.

O pleito deve ser rejeitado, revelando-se infundadas as alegações recursais.

O cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado indefere prova indispensável e, ato contínuo, julga o pedido improcedente por falta dessa mesma prova. Não é o cenário dos autos.

Primeiramente, descabe falar em omissão ou “estratégia” do juízo para evitar recurso. Compulsando o feito, verifica-se que o magistrado indeferiu, de forma fundamentada, a produção da prova pericial, e converteu o julgamento em diligência (despacho de Id. 280271378), oportunizando à parte autora a juntada de documentação complementar indispensável à análise do mérito. Intimada, a parte limitou-se a reiterar os documentos já anexados aos autos e o requerimento de perícia (petição de Id. 280271379), sem apresentar justificativa concreta para a inércia probatória ou interpor o competente Agravo de Instrumento contra a decisão que delimitou os meios de prova, operando-se a preclusão lógica e temporal quanto à forma de instrução.

No que tange ao argumento de impossibilidade de obtenção de documentos de empresas falidas, a tese não encontra amparo na realidade fática. O pedido de perícia (Id. 280271316) foi formulado de maneira genérica, sem indicar especificamente quais empresas estariam inativas.

A realização de perícia técnica judicial (indireta ou por similaridade) é medida excepcional, cabível apenas quando comprovadamente inviável a obtenção de documentos técnicos diretamente da empregadora.

No caso dos autos, verifica-se situações distintas que convergem para a desnecessidade da prova pericial.

Em relação ao período da empresa JBS (sucessora da BF Produtos), o feito encontra-se devidamente instruído com PPP e LTCAT, documentos idôneos para a análise do mérito, sendo desnecessária a perícia apenas para confirmar ou refutar conclusões técnicas já documentadas.

Já no que tange aos períodos laborados na ANGLO ALIMENTOS e no CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EUGÊNIO BAMPA, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada inatividade das empresas ou a impossibilidade de obtenção dos laudos técnicos (LTCAT) junto aos empregadores. A mera alegação genérica de “empresas falidas”, desacompanhada de prova da baixa cadastral ou de recusa formal no fornecimento da documentação, não autoriza a inversão da ordem processual para determinar a realização de complexa perícia judicial.

A “pescaria probatória” (fishing expedition) via perícia judicial não pode ser utilizada para suprir a inércia da parte na instrução documental do feito. Se a parte autora possuía apenas o PPP (Anglo) ou carecia de documentos (Condomínio), deveria ter demonstrado ao juízo que diligenciou em busca dos laudos técnicos e foi frustrada, o que não ocorreu.

Assim, correta a decisão que indeferiu a prova pericial, seja pela suficiência dos documentos (JBS), seja pela ausência de pressupostos para a perícia indireta (demais períodos).

3. MÉRITO

A questão em debate consiste na possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial, para fins de revisão de benefício previdenciário.

3.1. Enquadramento Legal e Agente Nocivo Ruído

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional (Decretos no 53.831/64 e 83.080/79) ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído, que sempre exigiu laudo técnico). A partir de 29/04/1995, início da vigência da Lei no 9.032/95, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação efetiva exposição a agentes nocivos, de forma habitual e permanente, por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de 06/03/1997 (publicação do Decreto no 2.172/97), por meio de formulário embasado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), ou por meio de perícia técnica.

Especificamente quanto ao agente ruído, a exposição deve ser superior a 80 dB(A) até 05/03/1997; superior a 90 dB(A) de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB(A) a partir de 19/11/2003.

A questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 694, que vedou a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, que reduziu o patamar para 85 dB. A Corte Superior fixou a tese de que “O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999”, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio tempus regit actum.

Passo à análise dos períodos controvertidos.

3.2. Período de 22/10/1990 a 10/02/1992

A parte autora postula o reconhecimento da especialidade no intervalo laborado no Condomínio Edifício Eugênio Bampa, na função de servente.

O pleito não merece acolhida. A função de Servente em condomínio residencial (conforme CTPS em Id. 280271289, p. 09), associada a tarefas de limpeza e zeladoria, não se equipara à de servente de obras ou trabalhadores da construção civil previstas no código 2.3.3 do Decreto no 53.831/64. A analogia pretendida é incabível, pois a natureza das atividades e os riscos envolvidos são distintos. Ademais, não há nos autos comprovação técnica de exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente.

3.3. Período de 06/03/1997 a 20/08/2003

Neste interregno, a parte autora laborou na empresa Anglo Alimentos S/A, exercendo a função de Servente em setor de Descarnação. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido pela empregadora (Id. 280271289, p. 32-33) indica exposição a ruído de 87 dB(A).

Conforme exposto no tópico 3.1, o limite de tolerância vigente para este intervalo era de 90 dB(A). A pretensão da parte autora de aplicação retroativa do limite de 85 dB(A) (previsto apenas a partir de novembro de 2003) foi expressamente rejeitada pelo STJ no julgamento do Tema 694.

Assim, sendo a pressão sonora inferior ao limite legal da época (90 dB), mantém-se a improcedência do pedido quanto a este período.

3.4. Período de 01/06/2012 a 27/06/2015 (Recurso do INSS)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade neste período, laborado na empresa JBS S/A na função de Desossador, alegando inobservância da metodologia de aferição do ruído (NEN/NHO-01).

Sem razão a autarquia.

A análise do PPP (Id. 280271289, p. 36-37) revela que o documento preenche os requisitos formais e materiais exigidos pela jurisprudência. No campo de Observações, consta a informação expressa de que a técnica utilizada (item 15.5) foi a metodologia da NHO-01.

A Turma Nacional de Uniformização, ao julgar o Tema 174, fixou a tese de que “a partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15”. No caso dos autos, a declaração explícita da empregadora no corpo do formulário oficial atesta a observância da norma técnica exigida (NHO-01).

Nesse sentido, impende ressaltar que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que a ausência de informação expressa sobre a sigla NEN (Nível de Exposição Normalizado) no PPP não prejudica o reconhecimento da atividade especial, desde que o documento indique a utilização das metodologias da FUNDACENTRO (NHO-01) ou da NR-15, as quais pressupõem a medição integrada e adequada do ruído. O mero formalismo no preenchimento de campos específicos não pode se sobrepor à comprovação técnica da nocividade, mormente quando o nível aferido (94 dB) é significativamente superior ao limite de tolerância.

No que tange à alegada ausência de identificação de responsável técnico pelos registros ambientais no interregno entre 21/02/2014 e 09/03/2014, a questão deve ser dirimida à luz do Tema 208 da TNU.

O referido precedente vinculante estabelece, em seu item 2, que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou elementos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas no tempo, desde que comprovada a inexistência de alteração no ambiente de trabalho.

No caso concreto, embora o PPP apresente lacuna quanto à responsabilidade técnica nos referidos intervalos, tal deficiência é plenamente suprida pela apresentação do LTCAT (Id. 280271328, p. 10-23). A possibilidade de extensão da eficácia probatória deste laudo para todo o período controverso encontra amparo em declaração do empregador (Id. 280271326), que atesta expressamente a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou na organização funcional da parte autora ao longo do contrato.

Dessa forma, preenchidos os requisitos da tese firmada pela TNU — existência de laudo técnico e comprovação de inalterabilidade do layout — e tratando-se de lapso temporal exíguo, reconhece-se a validade técnica da prova para a totalidade do período, restando infundada a insurgência da autarquia quanto a este ponto.

Assim, mantenho o reconhecimento da especialidade.

3.5. Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros

O INSS requer que os efeitos financeiros da revisão sejam fixados na data da juntada do LTCAT em juízo, alegando que a prova técnica não foi submetida ao crivo administrativo.

O pedido deve ser indeferido.

Conforme demonstrado no tópico anterior, o reconhecimento do direito baseou-se no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), documento que atesta a metodologia NHO-01 e que deve, por norma de regência, ser apresentado quando do requerimento administrativo. Não há nos autos comprovação de que o segurado tenha deixado de apresentar o PPP na via administrativa ou que o documento apresentado ao INSS fosse diverso daquele trazido a juízo.

O fato de o LTCAT ter sido juntado posteriormente em juízo apenas corrobora a prova que já era suficiente (PPP). Se o formulário apresentado na via administrativa já continha os elementos necessários ao reconhecimento do direito (nível de ruído e metodologia), a mora na concessão/revisão deve ser imputada à autarquia, e não ao segurado.

Portanto, deve a revisão retroagir à Data de Entrada do Requerimento (DER - 18/08/2015), conforme fixado na sentença.

4. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Tendo em vista o não provimento de ambos os recursos, incide a regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios devidos pelo INSS, a incidirem sobre o montante apurado em liquidação, mantidos os critérios de cálculo fixados na sentença (percentuais mínimos do art. 85, § 3o, e Súmula 111 do STJ).

Outrossim, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios devidos pela parte autora. A exigibilidade desta verba permanece suspensa, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

O INSS é isento do pagamento de custas processuais nas ações em trâmite na Justiça Federal (Lei no 9.289/96, art. 4o, I), devendo apenas reembolsar as despesas comprovadas pela parte vencedora.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação da parte autora e NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. LIMITES DE TOLERÂNCIA. TEMA 694 DO STJ. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. NHO-01. NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO (NEN). AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA. RESPONSÁVEL TÉCNICO. LACUNA TEMPORAL. TEMA 208 DA TNU. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e revisão de benefício previdenciário. O juízo de origem reconheceu a especialidade de período recente por exposição a ruído superior a 85 dB, mas rejeitou períodos antigos por falta de enquadramento legal ou ruído inferior ao limite da época. A parte autora alega nulidade por cerceamento de defesa e pede o reconhecimento de todos os períodos. O INSS contesta a metodologia de aferição do ruído e o termo inicial dos efeitos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia técnica judicial quando a parte autora não demonstra a impossibilidade de obtenção dos documentos técnicos junto ao empregador ou quando o feito já se encontra instruído com documentação idônea; (ii) a aplicabilidade retroativa do limite de 85 dB para ruído; (iii) a validade da metodologia de aferição (NHO-01) declarada no PPP; (iv) a possibilidade de suprir lacuna de responsável técnico no PPP mediante outros elementos de prova (Tema 208 da TNU); e (v) a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova técnica é corroborada em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando: (i) o feito já se encontra instruído com documentos técnicos (PPP/LTCAT) suficientes para a análise (caso da empresa JBS); ou (ii) a parte autora deixa de comprovar a impossibilidade de obtenção dos laudos junto às demais empregadoras, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a inatividade das empresas ou a recusa no fornecimento da documentação. A perícia judicial é medida excepcional e subsidiária, não servindo para suprir a inércia probatória da parte.

4. Quanto ao agente nocivo ruído, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 694, vedou a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, fixando o limite de tolerância em 90 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003. Mantida a improcedência quanto ao período em que a aferição indicou 87 dB.

5. É válida a comprovação da especialidade quando o PPP declara expressamente a utilização da metodologia NHO-01 da FUNDACENTRO, atendendo aos requisitos do Tema 174 da TNU. A simples ausência de preenchimento do campo referente ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) não desnatura a prova técnica, nem invalida o laudo, desde que demonstrada a observância das normas técnicas de medição que consideram a exposição durante toda a jornada.

6. A ausência parcial de indicação de responsável técnico no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT e declaração do empregador atestando a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou no layout da empresa, permitindo a extensão das informações técnicas para cobrir lacunas temporais, nos termos do Tema 208 da TNU.

7. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na Data de Entrada do Requerimento (DER) quando o documento apresentado na via administrativa (PPP) já continha os elementos necessários ao reconhecimento do direito, sendo a juntada posterior de laudo técnico (LTCAT) apenas confirmatória de situação fática preexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações da parte autora e do INSS desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A perícia técnica judicial é medida subsidiária, sendo legítimo seu indeferimento quando há nos autos documentos técnicos válidos (PPP/LTCAT) ou quando a parte autora não comprova a impossibilidade de obtenção dos laudos diretamente com o empregador. 2. A indicação da metodologia NHO-01 ou NR-15 no PPP supre a ausência de menção expressa ao Nível de Exposição Normalizado (NEN). 3. A ausência momentânea de responsável técnico no PPP pode ser saneada pela extensão de dados de períodos adjacentes, desde que comprovada documentalmente a inalterabilidade do ambiente laboral (Tema 208 da TNU).”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 3o e 11, 98, § 3o; Lei no 9.032/95; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Decreto no 3.048/99; Decreto no 4.882/03.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STF, Tema 810; STJ, Tema 694; STJ, Tema 905; TNU, Tema 174; TNU, Tema 208.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento às apelações do INSS e da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão